Tribunal: STF
Processo: HC 245416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA CONSULTA À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ADEQUADO. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E AO COMUNICADO CG N. 628/2022–TJSP. PROCEDIMENTO QUE ATENDE AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56. HIPÓTESE DE PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    Concessão de prisão domiciliar.



    II. Questão em discussão



    Saber se, nos termos da legislação de regência e da Súmula Vinculante 56, é possível a expedição de mandado de prisão em desfavor de condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.



    III. Razões de decidir



    1. Antes de determinar a expedição do mandado de prisão contra o paciente, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal de Ribeirão Preto/SP (DEECRIM – 6ª RAJ) solicitou informações à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, tal como previsto no item 4 do Comunicado CG n. 628/2022–TJSP, a qual relatou haver vaga disponível para o cumprimento de pena no regime semiaberto, detalhando, inclusive, as providências a serem tomadas no caso.



    2. O Juízo da execução criminal competente deu fiel cumprimento ao que determina a legislação de regência e o Comunicado CG n. 628/2022–TJSP, tudo nos termos da Súmula Vinculante 56, situação que afasta a colocação direta do paciente em prisão domiciliar, como pretende a defesa.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.